Tribunal: TJES
Processo: 5012118-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012118-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: TEODORO GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS NA ORIGEM. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravada, sob alegação de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos na origem, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A fumaça do bom direito se encontra presente em razão de divergências quanto ao consentimento da agravada na contratação de empréstimo consignado, fato que será devidamente analisado em fase probatória.
4.
O periculum in mora está caracterizado pela realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, essenciais ao sustento da parte agravada, cuja continuidade pode causar-lhe dano grave.
5.
A multa diária fixada pelo juízo a quo é razoável e adequada ao caráter coercitivo da medida, não sendo necessária a expedição de ofício ao órgão pagador, pois cabe à instituição financeira cumprir a ordem judicial, sob pena de incidir na multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
: “É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, quando há alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado e resta evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao beneficiário.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012118-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A
AGRAVADO: TEODORO GOMES

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143, GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que deferiu liminarmente a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela na origem;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes;
iii)
que o valor da multa fixada é extremamente elevado e desproporcional ao caso concreto, além de ser desnecessária, ante a possibilidade de ser oficiado o órgão pagador para que cumpra a decisão.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado qualquer empréstimo ou cartão de crédito.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Desta feita, verifico demonstrada na origem a fumaça do bom direito, isso porque, não obstante tenha a instituição financeira alegado que o sistema utilizado é idôneo, fica a dúvida quanto ao efetivo desejo do consumidor de efetuar a contratação do produto bancário e o esclarecimento acerca de suas consequências, fato este que fere o dever de informação ao consumidor e será objeto de prova, oportunamente.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, cabendo à instituição o cumprimento da medida.

Incabível, ainda se falar em envio de ofício ao órgão pagador, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, no caso, a recorrente, e não de terceiro estranho ao feito.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004304-21.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 09/Aug/2024)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.